Tribunal: TJDFT
Processo: 0706861-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706861-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUDIVAN DOS SANTOS AGRAVADO: FLAVIA ALMEIDA SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AUDIVAN DOS SANTOS em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0721319-48.2023.8.07.0020, cujo juízo singular indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Conclusos os autos a esta relatoria, foram dadas duas oportunidades (ID 56155151 e 56847581) para que a parte agravante juntasse documentação comprovando sua condição de hipossuficiência financeira. Em decisão ID 57483108, esta relatoria considerou não cumprida a determinação judicial, razão pela qual indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo, sob pena de deserção. Certidão ID 57825573 comunica que a parte agravante deixou transcorrer o prazo determinado pela relatoria sem se manifestar a respeito. É o breve relatório. DECIDO. Assim estabelece o art. 1.007, caput e § 4o, do Código de Processo Civil: "Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção." Por sua vez, o § 1o, do art. 87, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, adverte: "§ 1o Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível." Dessa forma, conclusos os autos a esta relatoria, indeferiu-se o pedido de antecipação da tutela recursal e determinou-se prazo para recolher o preparo, in verbis: "(...) Dessa forma, INDEFIRO o pedido de concessão dos benefícios da Justiça Gratuita. Intime-se a agravante para recolher o preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. BRASÍLIA, DF, 2 de abril de 2024 16:03:36. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora" Todavia, conforme se verifica da certidão ID 57825573, não obstante devidamente intimada, a parte agravante deixou de recolher o preparo. Por conseguinte, não conheço do presente agravo de instrumento, por reputá-lo deserto, nos termos do art. 1.007, caput e § 4o, c/c art. 932 , inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 3 de maio de 2024 10:28:46. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora